Tribunal: TJSP
Processo: 1003544-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de voo – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Pretensão da ré de reforma integral da sentença. Pretensão do autor de majoração da indenização. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de voo – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. Pretensão da ré de reforma integral da sentença. Pretensão do autor de majoração da indenização. INADMISSIBILIDADE: Falha na prestação do serviço caracterizada. Companhia aérea que não demonstrou ter prestado a necessária assistência ao passageiro. Danos morais configurados e que devem ser reparados. Cabível a manutenção do valor da indenização fixado na r. sentença, diante das características do fato e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dano material comprovado. Incabível a suspensão do processo por falta de previsão legal. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO AUTOR. Sentença que fixou a verba honorária em 10% sobrea condenação. Pretensão de majoração. ADMISSIBILIDADE: Percentual fixado na sentença que se mostra irrisório. Afigura-se razoável a majoração dos honorários para 20% sobre a condenação. Sentença reformada.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.